Tribunal: TJMT
Processo: 0000603-56.2011.8.11.0018
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000603-56.2011.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELADO), FABIO ALVES DONIZETI - CPF: 044.098.666-48 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (REPRESENTANTE), OSCAR MARTINS BEZERRA - CPF: 441.716.681-15 (APELANTE), RODRIGO CARLOS BERGO - CPF: 915.971.701-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELANTE(S):

OSCAR MARTINS BEZERRA

APELADO(S):
MUNICÍPIO DE JUARA

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – APLICAÇÃO DA LEI N. 14.230/2021 - PRELIMINAR – REGRA PRESCRICIONAL DA LIA – IRRETROATIVIDADE – PRECEDENTE DO STF – PRELIMINAR REJEITADA – LITISPENDÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – INEXISTÊNCIA DE DOLO – ABSOLVIÇÃO NA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA – INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA – INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ÍMPROBA – NÃO COMPROVAÇÃO DE DANO AO ERÁRIO – NECESSIDADE DE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal decidiu em julgamento com repercussão geral: “O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei” (STF, Tribunal Pleno, ARE 843989/PR RG, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de dezembro de 2022).

Não há que se falar em extinção por litispendência frente a ação ajuizada posteriormente e que não apresenta identidade de partes e pedido.

O
ressarcimento
ao
erário
não é uma sanção decorrente da simples prática de atos irregulares, mas uma compensação por prejuízos advindos de tal conduta, sendo imprescindível que se comprove a efetiva ocorrência de
dano
para que o gestor seja condenado à restituição de valores aos cofres públicos.

Não
comprovado
pelas provas autos o efetivo
dano
experimento pelo Município, inexiste lesão ao patrimônio público que justifique o
ressarcimento
de valores, deve ser julgado improcedente o pedido de ressarcimento.

A Lei no 14.230/2021 introduziu significativas mudanças procedimentais e materiais na Lei de Improbidade Administrativa (Lei no 8.429/92), sobressaindo-se, dentre elas, a exigência de comprovação de dolo específico do agente público para todas as condutas ímprobas tipificadas na LIA (
arts
. 9o, 10 e 11), a demonstração de dano efetivo ao erário como condição para o ressarcimento, a imposição de rol taxativo para configurar a violação aos princípios que norteiam a administração pública e a revogação dos incisos I e II do art. 11 da Lei n° 8.429/92.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

Oscar Martins Bezerra

contra sen
tença proferida pelo Juízo da

1a Vara Cível da Comarca de Juara
, que, nos autos
da Ação
de Ressarcimento ao Erário

n.
0000603-56.2011.8.11.0018

ajuizada

pelo

Município de Juara
,
julgou
procedentes
os pedidos contidos na exordial,
condenando o Apelante ao ressarcimento integral do dano causado referente a aquisição irregular do Aparelho de Mamografia, junto à
Divisão
de Convênio e Gestão da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde do Convênio n. 4663/2005, no valor de R$ 272.924,14 (duzentos e setenta e dois mil novecentos e vinte e quatro reais e quatorze centavos), bem como
condenou a
parte

Apelante ao
pagamento das custas processuais e honorários adv
ocatícios

fixados
em
10% (dez por cento) do valor da
condenação
, nos
termos do
artigo 85, § 2
o, do CPC
.

O
Apelante, em suas razões
de recurso,
aponta
as seguintes preliminares:

Necessidade de extinção por l
itispendência em relação a ação de improbidade
administrativa
em trâmite na 3a Vara Federal desta Subseção Judiciária de Mato Grosso ajuizada pelo Ministério Público;

Prescrição da ação pela retroatividade da disciplina da nova Lei de Improbidade Administrativa.

Já no mérito, indica os seguintes argumentos para
reforma
da sentença
:

Ausência de provas documentais sobre o pagamento
pelo município
da importância que foi condenado a ressarcir
;

Inexistência de
materialidade para configurar ato lesivo
;

Absolvição na Ação de Improbidade Administrativa
pela ausência de ato ímprobo;

Ao final, pugna pelo
conhecimento e provimento
do recurso
,
com o acolhimento das preliminares para julgar extinto o processo e, caso superadas, que seja reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Devidamente intimado o Apelado
não
apresentou contrarrazões
conforme certidão de decurso de prazo de ID.
86872508
pág.
557.

Em parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pela inexistência de interesse público para justificar a sua intervenção. (ID.
117421489
).

Com o advento da nova Lei de Improbidade Administrativa
Lei n. 14.230/2021

as partes foram intimadas para manifestar acerca da sua aplicação e dos seus efeitos nestes autos, momento em que o Apelante acusa preliminar de prescrição com aplicação retroativa da
nova
lei e
aponta a
ausência de
dolo para basear ato ímprobo e, com isso, afasta o
dever de indenizar.
(ID.
111264478
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pela plena aplicação da Nova Lei de Improbidade Administrativa. (ID.
117421487
)
.

O Apelado quedou-se inerte.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

OSCAR MARTINS BEZERRA

APELADO(S):
MUNICÍPIO DE JUARA

VOTO-PRELIMINAR

Prescrição – LIA

O Apelante afirma que com a aplicação da regra da nova Lei de Improbidade Administrativa de forma retroativa, há latente prescrição no caso dos autos, uma vez que se passaram mais de 8 anos desde o protocolo da ação em 2011 e o seu julgamento em 2020.

Contudo, q
uanto à possibilidade de aplicação da prescrição intercorrente instituída pela Lei no 14.230, de 25 de outubro de 2021, que alterou a Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, aos processos em curso, o Supremo Tribunal Federal decidiu em julgamento com repercussão geral: “
O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei”
(STF, Tribunal Pleno, ARE 843989/PR RG, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de dezembro de 2022 ).

Assim, sendo irretroativa a regra prescritiva da nova lei de improbidade, não há como reconhecer a prescrição nesta ação, principalmente em razão da sentença ter sido proferida em 2020, antes da entrada em vigor da nova LIA.

Rejeito a preliminar de prescrição.

É como voto

VOTO-PRELIMINAR

Extinção por litispendência

O Apelante aduz que a presente ação deveria ser extinta por litispendência, uma vez que esteve em trâmite a ação de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério Público perante a
3a Vara Federal desta Subseção Judiciária de Mato Grosso.

Todavia, não constato a existência de litispendência ao caso.

Isso porque, a citada ação de Improbidade Administrativa, além de ter sido ajuizada no ano seguinte ao protocolo desta ação,
visava apurar a existência de ato ímprobo praticado pelo Apelante e outros agentes públicos, enquanto esta ação visava exclusivamente o ressarcimento ao erário do Município.

Portanto, não há identidade de partes, ou de pedido, logo, não há que se falar em extinção da ação por litispendência.

Desse modo,
rejeito
a preliminar.

VOTO-MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso
de Apelação Cível interposto por

Oscar Martins Bezerra
contra sen
tença proferida pelo Juízo da

1a Vara Cível da Comarca de Juara
, que, nos autos
da Ação de Ressarcimento ao Erário
n.
0000603-56.2011.8.11.0018 ajuizada pelo

Município de Juara
,
julgou procedentes os pedidos contidos na exordial, condenando o Apelante ao ressarcimento integral do dano causado referente a aquisição irregular do Aparelho de Mamografia, junto à Divisão de Convênio e Gestão da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde do Convênio n. 4663/2005, no valor de R$ 272.924,14 (duzentos e setenta e dois mil novecentos e vinte e quatro reais e quatorze centavos), bem como condenou a Apelante ao
pagamento das custas processuais e honorários adv
ocatícios

fixados
em
10% (dez por cento) do valor da condenação
, nos
termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

O
Apelante, em suas razões de recurso,
afirma que
não

há nos autos qualquer comprovante de pagamento por parte do Município para subsidiar a necessidade de ressarcimento
.

Além disso, informa que foi absolvido na Ação de Improbidade Administrativa e que, naquela ação, se reconheceu a ausência de dolo para caracterizar o ato ímprobo.

Pois bem.

Na origem, a presente ação foi ajuizada pelo Município de Juara em desfavor de
Oscar Martins Bezerra
, relatando que celebrou o Convênio n. 4663/2005, com vigência de 2005 a 200
7
, com o Ministério da Saúde, que teve por objeto a liberação de verbas para aquisição de equipamento e material permanente.

Informa que, à época, o Sr. Oscar Martins Bezerra, ex-prefeito, teria realizado licitação na modalidade Tomada de Preço n. 006/2006 para a aquisição de um aparelho de Mamografia
, todavia, ficou constatado que o aparelho adquirido possuía a fabricação, distribuição, comércio e uso suspenso pela ANVISA desde 2005.

Este fato fez concluir, por meio de parecer realizado pelo próprio Ministério da Saúde, que a aplicação da verba pública disponibilizada pelo Convênio n. 4663/2005 teria sido realizada de forma irregular, compelindo ao então prefeito que devolvesse o valor da verba usada na compra do aparelho.

Ao ser pressionado pelo Ministério da Saúde a realizar a devolução dos valores, o Município de Juara ajuíza a presente ação para o ressarcimento do dano ao erário provocado pela aquisição de um aparelho irregular pelo ex-prefeito Oscar Martins Bezerra.

Ao sentenciar a ação o juízo
a quo
valorou a autoria dos atos para julgar procedente a ação e responsabilizar o Apelante ao ressarcimento do valor de
R$ 272.924,14 (duzentos e setenta e dois mil novecentos e vinte e quatro reais e quatorze centavos), restando assim fundamentada:

[...] Observo que a parte autora trouxe provas robustas do seu direito, isto porque
estão presentes nos autos documentos que indicam a aquisição pelo requerido, quando ocupava o cargo de Prefeito Municipal, de aparelho de mamografia
junto à empresa
Raex
Ind. Com. Rep. e
Dist
. De Equipamentos Médicos Ltda, através da
Oxitec
Hospitalar Ltda, violando o previsto no item 6.1.1.12 da Tomada de Preços 002/2006, visto que a fabricação, distribuição e comercialização encontrava-se suspensa pela ANVISA desde 10/05/2005, nos termos da Resolução RE no 1061 de 20/04/2007, conforme comprova o Parecer de fls. 44.

O artigo 37, caput, da CF, arrola os princípios que devem ser obedecidos pela Administração Púbica: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Conforme se observa da documentação trazida aos autos, restou comprovada a inobservância dos princípios que regem a Administração Pública e no trato do
dinheiro público,
notadamente o princípio da eficiência, já que o equipamento, além de ter sua fabricação, distribuição e comercialização suspensa pela ANVISA, não possuía qualidade necessária que dele se espera, pois foi necessária manutenção em pouco tempo de sua utilização, bem como falta de qualidade deste.

Assim, não restou cumprido o requisito contido no item 6.1.1.12 da tomada de preços 002/2006, conforme documento de fls. 44, em que consta o parecer da Secretaria Executiva.

A guia de recolhimento juntada aos autos está devidamente registrada em nome do requerido e não em nome da municipalidade
, conforme se verifica às fls. 49, o
que revela que cabe ao
ex-gestor
o ressarcimento da verba cobrada nos autos.

Assim,
cabe ao requerido realizar o pagamento do débito indicado pelo Ministério da Saúde
.

A requerente teve que arcar com toda a responsabilidade em razão do não pagamento do débito ora cobrado, com o lançamento indevido como inadimplente junto ao SIAFI, gerando consequências, visto que fica impossibilitado de realizar convênio ou contrato de repasse com o Governo Federal.

O requerido não conseguiu comprovar a desnecessidade de restituir a verba.

Também não merece acolhida a alegação de que no Relatório de Verificação In Loco (datado de 12/07/2007) restou reconhecida a regularidade da execução do Convênio 4666/2005 pelo Município de Juara, visto que referida vistoria apenas analisa a efetiva aquisição, instalação e utilização do equipamento, não impedindo que a análise posterior de todos os elementos, tal como feito e reconhecido como irregular pelo próprio Ministério da Saúde.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, para o fim de CONDENAR o requerido Oscar Martins Bezerra ao Ressarcimento integral do dano causado devendo quitar o débito oriundo da aquisição irregular do Aparelho de Mamografia, junto à Divisão de Convênio e Gestão da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde referente ao Convênio no 4663/2005, no valor de R$ 272.924,14 (duzentos e setenta e dois mil novecentos e vinte e quatro reais e quatorze centavos), a ser atualiza pelo referido órgão
.

Perceba que a fundamentação advinda da sentença se refere especificamente sobre a autoria da aquisição do equipamento e suposto descumprimento do princípio administrativo da eficiência por adquirir um equipamento irregular perante a ANVISA.

O Apelante não nega a autoria, já que, de fato, realizou o certame e adquiriu o aparelho para o município, contudo, afirma não ter praticado qualquer irregularidade ou ato de improbidade para ser compelido ao ressarcimento destes valores.

Sabe-se que para a condenação do agente ao ressarcimento ao erário, especialmente sobre suposto ato ímprobo, requer a demonstração de ato doloso praticado com a intensão de causar enriquecimento ilícito e, consequentemente, dano ao ente.

Como indicado pelo Apelante, houve o ajuizamento da ação de Improbidade Administrativa pelo Ministério Público perante a
3a Vara Federal desta Subseção Judiciária de Mato Grosso, fundada exatamente sobre o mesmo ato de aquisição em que o Município aqui busca ressarcimento, qual seja o Convênio n.
4663/2005, que resultou na liberação de verba para a realização da Tomada de Preço n. 006/2006 e aquisição do aparelho
de mamografia
.

O Apelante juntou aos autos cópia integral daquela ação em ID.
196575668
, de onde se depreende que após um longo trâmite processual, restou suficientemente
comprovada inexistência de dolo por parte dos agentes envolvidos no ato, causando a extinção da ação e absolvição de todos os envolvidos, dentre eles o Apelante desta ação.

Vejamos como restou fundamentado o acórdão que absolveu os agentes e extinguiu a ação de improbidade:

[...]
Em todos os casos, o elemento subjetivo do agente – dolo – deve estar sempre presente para a configuração da conduta ímproba, a teor do art. 1o, § 1o, da Lei n. 8.429/92, com a redação dada pela Lei n. 14.230/21.

Cabe ao autor da ação de improbidade fazer, na exordial, a descrição do elemento subjetivo da tipologia imputada à parte requerida, bem como se utilizar dos meios
probatórios à disposição para justificar e embasar a narrativa, sob pena de não restar individualizada, e apontada, a conduta do agente.

“(...) A tipificação da conduta do agente, que é uma exigência tradicional na denúncia criminal (art. 41 do CPP), diz respeito à sua função viabilizadora, em primeiro lugar, da definição da competência jurisdicional e, em segundo lugar, da amplitude da defesa, como salienta EUGÊNIO PACELLI DE OLIVEIRA (Curso de Processo Penal, Belo Horizonte,
DelRey
, 2006, p. 154); o Professor GUILHERME DE SOUZA NUCCI faz observação semelhante (Código de Processo Penal Comentado, São Paulo, RT, 2008, p. 156); essas lições são proveitosamente aplicáveis à formulação da Ação de Improbidade Administrativa”.(REsp n. 1.193.248/MG, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 24/4/2014,
DJe
de 18/8/2014.) (grifei)

Na inicial, o MPF imputou aos membros da comissão de licitação condutas culposas (id. 211859924- Pág. 13):

[...] Desta forma, é irrefutável a omissão da Comissão de Licitação no sentido de realizar todas as diligências necessárias para o bom emprego do dinheiro público, o que culminou com a aquisição de equipamento hospitalar fora das especificações técnicas.

Reclama peculiar atenção o fato da Comissão de Licitação, propositadamente, não ter realizado pesquisa para verificar se todos os equipamentos preenchiam os requisitos técnicos. Depreende-se disso que os membros da Comissão teriam, supostamente, se limitado acatar os equipamentos apresentados pela OXITEC, já que foi a única empresa habilitada que compareceu ao certame. [...]

A instrução processual, quanto aos servidores, foi conclusiva quanto à existência da conduta culposa
, como se colhe da fundamentação da sentença (id. 21185939- Págs. 179/180):

[...] - os membros da comissão de licitação
Antonio
,
Cleirto
e Wilson tinha o dever de respeitar o edital de tomada de preço exigindo o documento nele previsto, mas não o fizeram, o que ensejou a compra de um aparelho de mamografia imprestável e condenado pela Anvisa, colocando em risco a
população que usa os serviços do SUS. O valor gasto com o aparelho foi um prejuízo total para o erário.
Não há prova de que fizeram isso de forma dolosa e nem foi sugerido que receberem vantagem ilícita ou enriqueceram de qualquer forma
, pelo que entendo sua conduta enquadrada no art. 10, caput, da Lei

de Licitações (sic), na forma culposa, pois foram negligentes, descuidados em não pedir todos os documentos expressamente previstos no edital:

[...]

-
empresa
e seu representante – pela norma de extensão do art. 3o da Lei de Improbidade, a conduta e a punição aplicável aos réus servidores lhe é também aplicável e ainda com mais razão. Isso porque mesmo não tendo sido reconhecida prova do dolo em relação aos servidores, mas apenas culpa, a empresa bem sabia o que estava fazendo ao oferecer aparelho médico que sequer havia sido avaliado, registrado e autorizado pela Anvisa. Sua conduta foi dolosa e induziu em erro os servidores, que por sua negligência não viram a falta do documento. Sintomaticamente, a empresa e seu sócio com 95% do capital simplesmente sumiram. [...]

A existência de irregularidades na aplicação das verbas públicas, o dano ao erário, o dolo, a má-fé, não podem ser presumidos. Não se pode condenar com base em meras suspeitas ou suposições.

Os atos de improbidade administrativa não se confundem com simples ilegalidades administrati
vas ou inaptidões funcionais,
devendo, a mais disso, apresentar alguma aproximação objetiva com a essencialidade da improbidade.

Não se pode confundir meras faltas administrativas com as graves faltas sujeitas às severas sanções da Lei n. 8.429/92, aplicadas apenas quando a atuação do administrador seja dolosa. Todo ato ímprobo é um ato ilícito, irregular, mas nem todo ato ilícito ou irregular constitui ato de improbidade.

A má-fé, caracterizada pelo dolo, é que deve ser apenada, não se devendo enquadrar inadequações formais com ato de improbidade, que pressupõe má-fé e objetivos malsãos em relação à coisa pública.

Todo o conjunto informativo dos autos permite concluir, com razoabilidade, que a conduta do demandado, a despeito de poder ter sido formalmente
contrária à legislação, em um ou em outro ponto, não se deu por dolo, o elemento subjetivo da improbidade, palavra que evoca necessariamente a ideia de desonestidade
.

À míngua de prova de dolo, não há ajuste às tipologias da Lei n. 8.429/92, devido à alteração promovida pela Lei n. 14.230/21, que extirpou as condutas culposas da abrangência da Lei n. 8.429/92.

Não há, portanto, possibilidade de imputação ímproba, sem dolo, à parte requerida.

A instrução processual não tornou indene de dúvidas a imputação de que o requerido teria incorrido em atos de improbidade administrativa.

Inexistindo dolo, não há possibilidade de haver imputação ímproba, após a vigência de Lei n. 14.230/21. Diante disso, impõe-se o afastamento da imputabilidade feita aos agentes públicos, que exerciam a função de integrantes da comissão licitatória.

“(...) os particulares não podem ser responsabilizados com base na LIA sem que figure no
pólo
passivo um agente público responsável pelo ato questionado, o que não impede, contudo, o eventual ajuizamento de Ação Civil Pública comum para obter o ressarcimento do Erário” (REsp n. 896.044/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/9/2010,
DJe
de 19/4/2011.).

[...]

Ante o exposto, dou provimento às apelações de Tabajara Montezuma Carvalho, de Wilson Jacob, de Antônio Batista da Mota e de
Cleirto

Senhorin
para, reformando a sentença
, julgar improcedentes, in
totum
, os pedidos da ação de improbidade administrativa, extinguindo-se, por consequência, o feito com resolução do mérito, a teor do art. 487, I, do CPC/15
, estendendo-se, de ofício, os efeitos do resultado deste provimento à requerida
Oxitec
Hospitalar Comércio e Mat. Hosp. Médicos Ltda., litisconsorte passivo , para lhe aproveitar e ser-lhe, também, improcedente a demanda, à vista do efeito expansivo subjetivo recursal, à luz do art. 1.005 do CPC/15. Restando-se desconstituída, portanto, a ordem de indisponibilidade. Sem honorários ou custas (art. 23-B, §§ 1o e 2o, da Lei 8.429/92).

(grifo nosso)

Há de se ressaltar, inclusive, que por se tratar de ato vinculado à Convênio realizado com o Ministério da Saúde, a União foi intimada
nestes autos
para manifestar acerca do interesse de ingresso
na
ação, momento em que apresentou manifestação em ID.
203485185
.

Na oportunidade, a União manifesta o desinteresse de intervenção nestes autos, uma vez que
a Diretora-Executiva do Fundo Nacional de Saúde
teria atestado
a conformidade da aplicação da verba referente ao convênio
discutido nestes autos de processo
, inexistindo irregularidade nas contas prestadas sobre o ato.

Vejamos o trecho do despacho administrativo:

"
Em atenção,
cumpre informar que, recepcionada documentação referente ao convênio em tela, foi instaurada tomada de contas
especialTC
001.058/2014-2 (0038955255), julgadas regulares as contas apesentadas pela defesa
, nos termos do Acórdão 2705/2015 Segunda Câmara. (...)

Nesse contexto, cumpre informar que
o Convênio no 4663/2005 teve sua

prestação de contas APROVADA
, conforme Parecer
Gescon
no 280 de 08.11.2017(0038959656) e encontra-se na situação de concluído no Siafi (0038959703)"

Diante dos fatos acima expostos, verificamos, primeiramente, ausência de dolo comprovado para embasar a existência de ato ímprobo praticado pelo Apelante, segundo que a Diretora-Executiva
do Fundo Nacional de Saúde aprovou a prestação de contas referentes ao Convênio n. 4663/2005
, demonstrando regularidade na utilização da verba pública
.

Como se sabe, o ressarcimento ao erário pressupõe prejuízo causado ao ente, e está disciplinado no
art.37,§ 4o, da Constituição da República:

Art. 37. (...)

§ 4o Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

Ou seja, o ressarcimento ao erário não possui caráter punitivo, constitui-se, na verdade, em uma reparação civil, que tem por objetivo proteger o patrimônio
público, compelindo os gestores que praticarem atos irregulares a compensarem eventuais danos causados, sejam eles decorrentes de atos ilícitos, criminais ou administrativos, ou meros atos de gestão ilícita de dinheiro público.

Dessa forma, não sendo o ressarcimento ao erário uma sanção decorrente da simples prática de atos irregulares, mas uma compensação por prejuízos advindos de tal conduta, para que o gestor seja condenado à restituição de valores aos cofres públicos, é imprescindível que se comprove a efetiva ocorrência de dano.

R
evisitando o conjunto probatório, não se verifica
nos autos c
omprovante
de pagamento ou outro documento que comprove dispêndio financeiro por parte do Município de Juara a respeito dos valores cobrados nesta ação a título de ressarcimento.

O que se depreende é a cobrança, à época, por parte do
Fundo Nacional de Saúde, o mesmo que agora reconhece a regularidade da prestação de contas,
para o ressarcimento dos valores disponibilizados em razão do con
vênio, contudo, não há
nos autos documento que comprove que estes foram efetivamente pagos pelo Município de Juara.

Dos documentos juntados só se encont
ram
os pareceres emitidos pelo Ministério da Saúde, demonstrativos do débito, trocas de ofício, guia de pagamento sem o comprovante, a cópia do convênio, as notificações
enviadas ao Apelante,
contudo,
nenhum
destes
documento
s

comprova
o pagamento do valor pelo Município
para comprovar dano e
ensejar em ressarcimento.

Cabe ressaltar novamente que o ato não constituí como ímprobo diante da inexistência de dolo como deliberado na Ação de Improbidade, bem como que a prestação de contas referentes a este convênio, junto ao Fundo Nacional de Saúde restou aprovada, ainda que posteriormente
a ação
.

Não havendo comprovação de dano e nem
de conduta ímproba,
não há que se falar em ressarcimento ao erário.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL DE
RESSARCIMENTO
AO
ERÁRIO
– PROCEDÊNCIA DO PLEITO – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E
DANOS
NÃO
COMPROVADOS
– AUSÊNCIA DE PROVAS DA NÃO REALIZAÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “
A procedência do pedido de
ressarcimento
ao
erário
impõe a comprovação de prejuízo ao
erário
, o que não se verifica nos presentes autos, não sendo possível a condenação por mera irregularidade formal, eis que o
dano
não se presume
.”
(
N.U 0001110-09.2009.8.11.0011
, ,
MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/07/2018,
Publicado
no DJE 21/09/2018)

2. Recurso provido. Sentença reformada pela improcedência do pedido
.

(N.U 0046443-49.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2023,
Publicado
no DJE 29/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -
DANO
AO
ERÁRIO
– SERVIÇO DE REPARO A VEÍCULOS - FRAUDE - NÃO COMPROVAÇÃO - EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO - AUSÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA.

1.
O
ressarcimento
ao
erário
não é uma sanção decorrente da simples prática de atos irregulares, mas uma compensação por prejuízos advindos de tal conduta, sendo imprescindível que se comprove a efetiva ocorrência de
dano
para que o gestor seja condenado à restituição de valores aos cofres públicos.

2. Não
comprovado
pelas provas autos o efetivo
dano
experimento pelo Município, inexiste lesão ao patrimônio público que justifique o
ressarcimento
de valores, deve ser julgado improcedente o pedido de condenação dos requeridos por ato de improbidade administrativa.

3. Recurso desprovido
.

(N.U 0001204-32.2016.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/07/2022,
Publicado
no DJE 15/07/2022)

Com efeito, o recurso deverá ser provido para reformar a sentença objurgada.

Com essas considerações, conheço e recurso e
DOU
-LHE
PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e julgar
im
procedentes os pedidos da inicial.

Inverto o ônus sucumbencial.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024